Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006041-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 169.303.806-44 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS E PROVIDÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação do executado, no curso da execução, caracteriza prescrição intercorrente em razão de eventual inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do credor na condução do processo por prazo superior ao período prescricional do direito material.

4. Não se configura prescrição intercorrente quando o processo permanece em tramitação com a prática de atos destinados à localização do devedor ou ao regular prosseguimento da execução.

5. A demora na efetivação da citação decorrente de providências judiciais, diligências para localização da parte executada ou movimentações processuais não caracteriza desídia do exequente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.492.246/PR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1006041-75.2026.8.11.0000

APELANTE:
JOSE DE SOUZA BARBOSA

APELADOS

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE DE SOUZA BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0002778-65.2013.8.11.0046, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apesentada pelo ora Agravante em que pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, aduz que “
no período compreendido entre o despacho que ordenou a citação, proferido em 07.11.2013 e a citação do Requerido, efetivada em 15.06.2024, transcorreu-se o lapso superior a 11 (onze) anos, indicando assim, a prescrição da pretensão intercorrente
”.

Assevera que “
a efetivação da citação não se deu por culpa do mecanismo judicial, mas por desídia do agravado que não envidou os esforços necessário à perfectibilização da relação processual em tempo hábil
”.

Cita, ainda, a ocorrência de prescrição direta na demora da perfctibilização da citação.

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de execução e dos efeitos da penhora do imóvel do Agravante e, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 346329378).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 352335351).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por JOSE DE SOUZA BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002778-65.2013.8.11.0046, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apesentada pelo ora Agravante em que pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

No caso dos autos, a despeito do longo período de tramitação da demanda, não se verifica desídia ou inércia da instituição financeira

por prazo superior ao acima indicado, que vem efetivamente dando andamento ao feito na busca pela citação da parte executada e satisfação de seu crédito.

Tal é situação é confirmada, inclusive, pelo próprio histórico processual apresentado pelo Agravante em suas razões recursais, senão vejamos:

“
Na data de 09.09.2013, foi proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, em face do agravante.

Despacho inicial para citação do agravante ocorreu em 21.10.2013, conforme consta em 79226679 - Pág. 20.

Em 20.02.2014, o advogado do Banco agravado foi intimado para juntar o pagamento das custas de expedição de carta precatória para citação do agravante, conforme consta em ID 79226679 - Pág. 29.

Ocorre que somente em 16.08.2014, que o advogado do agravado juntou o pagamento das custas da distribuição da carta precatória, ou seja, cerca de 06 meses para juntar o pagamento das custas ID 79226679 - Pág. 31.

Expedido a carta precatória para CITAÇÃO do agravante em 21.11.2013, em ID 79226679 - Pág. 36.

Sobreveio em 21.01.2015, despacho para o agravado dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 horas sob pena de extinção do feito, em ID 79226679 - Pág. 38, vejamos:

(...)

Veja APÓS cerca de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, dos autos paralisados sem nenhum impulsionamento pelo agravado, houve despacho para continuidade da execução.

Importante mencionar que da expedição da carta precatória em 21.11.2013, para citação do agravante até a decisão de impulsionamento do feito em 21.01.2015, o agravante não foi devidamente citado.

Logo em seguida o agravado PETICIONA na data de 05.02.2015, após decorrido o prazo imposto de 48 horas, para informar que a juntada do comprovante de pagamento das custas da carta precatória em ID 79226679 - Pág. 39, porém não juntou nenhum comprovante.

Em seguida o agravado requereu dilação do prazo conforme ID 79226679 - Pág. 43, e que foi deferido em 10.03.2016, a dilação por 30 dias em ID 79226681 - Pág. 2.

Após 06 (seis) meses em 13.09.2016, foi certificado que decorreu o prazo para os atuais procuradores da parte exequente manifestarem nos autos, conforme ID 79226681 - Pág. 9, novamente o agravado foi intimado agora pessoalmente para que requeira o que entender cabível em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, em 16.09.2016, conforme ID 79226681 - Pág. 10.

O agravado foi intimado em 18.05.2017, e somente em 25.05.2017, o agravado peticiona nos autos em ID 79226681 - Pág. 14, requerendo que seja encaminhado ofício ao juízo deprecado para informações acerca da carta precatória expedida.

Logo verifica que da data da expedição da carta precatória em 21.11.2013 até a data do efetivo impulsionamento dos autos em 25.05.2017, decorreu 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, sem a efetiva citação do agravante.

Em 27.11.2017 o juízo de origem novamente intimou o agravado para dar prosseguimento ao feito, para retirada de carta precatória para a intimação do agravante, ID 79226681 - Pág. 19.

Ao invés de dar prosseguimento ao feito o agravado pleiteou a suspensão do feito até 29/12/2017, conforme petição de ID 79226681 - Pág. 20, verificando total dissidia no prosseguimento do feito.

Já em 18.01.2018, novamente o agravado foi intimado para retirada da carta precatória, porém em 23.03.2018, com base no artigo 10° da Lei 13.340/2016, requereu a suspensão do presente feito até 27 de dezembro, conforme ID 79226681 - Pág. 23.

Excelência em 30.01.2019, foi certificado o decurso de prazo de 01 ano, em ID 79226681 - Pág. 26, onde em 02.02.2019, o agravado peticiona ID 79226681 - Pág. 27, no processo para aguardar o retorno da carta precatória para posterior manifestação, ou seja, não houve interesse em prosseguir com a demanda judicial, pelo agravado NÃO prosseguiu com o feito nas oportunidades em que lhe competia, requerendo diligências em busca da satisfação do crédito.

Em 16.04.2019, o agravado informar que está providenciando a distribuição da Carta Precatória e requereu dilação do prazo para comprovar sua distribuição, ID 79226681 - Pág. 35.

Não localizando o agravante desde 2019, somente em 22.02.2021, o banco agravado peticionou 79226681 - Pág. 53, pleiteando expedido oficio a VIVO, TIM, CLARO para localização de novos endereços em nome dos requeridos para tentativa de citação.

Somente em 13.06.2023, os autos novamente tiveram movimentação com o despacho para o agravado manifestar acerca da prescrição intercorrente em ID 114213560 - Pág. 1, o agravado peticiona em 06.07.2023, alegando que não há prescrição em ID 122522174 - Pág. 6.

Logo o juiz de origem não manifesta acerca da prescrição e apenas em 31.01.2024, despacha para o agravado dar prosseguimento ao feito em ID 138526431 - Pág. 1.

E finalmente somente em 28.03.2024, o agravado junta diligencia para intimação do agravante em novo endereço ID 51791852 - Pág. 1, e o agravante é citado em 15.06.2024
”.

Como se vê, além do processo ter ficado vários meses paralisado no aguardo de deliberações judiciais, e embora a atuação da instituição financeira não tenha sido de extrema diligência, não se verificando desídia do Banco Recorrente por prazo superior ao de prescrição do direito material, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Outrossim, como corolário lógico, tendo sido proposta a demanda executiva dentro do prazo legal, não há falar em prescrição direta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026